Tribunal: TCU
Processo: 008.662/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 RITCU, em autorizar o parcelamento do débito abaixo especificado em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.662/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilson José Rodrigues (XXX.814.945-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Correntina/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o recolhimento em 12 (doze) parcelas mensais consecutivas das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Débitos relacionados à irregularidade "ausência de nexo de causalidade": Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 13/9/2005 20.000,00 D89 23/9/2005 1.218,00 D90 26/9/2005 1.000,00 D91 29/9/2005 4.500,00 D92 30/9/2005 1.000,00 C1 30/9/2005 20.000,00 C2 30/9/2005 4.500,00 C3 4/10/2005 35.000,00 D93 10/10/2005 1.218,00 D94 17/10/2005 5.000,00 D95 21/10/2005 35.000,00 C4 21/10/2005 5.000,00 C5 24/10/2005 10.000,00 D96 1/11/2005 30.000,00 D97 10/11/2005 225,00 D98 1/12/2005 10.000,00 C6 1/12/2005 26.683,42 D99 1/12/2005 30.000,00 C7 21/12/2005 9.000,00 C8 22/12/2005 222,50 D100 26/12/2005 500,00 C9 29/12/2005 2.000,00 C10 Débitos relacionados à irregularidade "não aplicação de recursos no mercado financeiro": Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2005 9,53 11/3/2005 5,63 28/3/2005 3,81 12/4/2005 2,98 2/5/2005 1,56 17/5/2005 1,35 10/6/2005 0,28 24/6/2005 3,98 27/6/2005 38,17 29/6/2005 42,49 20/7/2005 73,23 22/7/2005 7,00 25/7/2005 3,57 26/7/2005 3,51 27/7/2005 3,34 28/7/2005 3,04 1/8/2005 6,05 2/8/2005 2,77 4/8/2005 5,04 5/8/2005 2,28 9/8/2005 23,05 10/8/2005 11,62 11/8/2005 11,33 12/8/2005 10,63 15/8/2005 11,19 16/8/2005 10,97 22/8/2005 43,67 23/8/2005 9,77 25/8/2005 18,21 29/8/2005 17,93 30/8/2005 9,17 31/8/2005 8,90 1/9/2005 8,46 2/9/2005 8,56 5/9/2005 18,39 12/9/2005 72,51 13/9/2005 17,10 16/9/2005 23,58 22/9/2005 30,66 23/9/2005 7,59 26/9/2005 7,10 27/9/2005 6,43 28/9/2005 6,25 29/9/2005 6,12 30/9/2005 2,94 3/10/2005 27,26 4/10/2005 38,90 10/10/2005 37,70 17/10/2005 34,69 18/10/2005 6,55 19/10/2005 6,14 21/10/2005 11,92 24/10/2005 23,22 1/11/2005 106,45 4/11/2005 5,28 7/11/2005 2,42 10/11/2005 5,17 11/11/2005 1,64 17/11/2005 4,57 18/11/2005 1,62 21/11/2005 1,48 30/11/2005 9,57 1/12/2005 0,31 2/12/2005 6,06 5/12/2005 5,30 6/12/2005 5,20 15/12/2005 34,45 16/12/2005 4,70 21/12/2005 14,11 22/12/2005 0,38 26/12/2005 0,05 29/12/2005 0,51 31/12/2005 0,01 1.7.2. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos; 1.7.3. alertar o responsável de que: 1.7.3.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RITCU; 1.7.3.2. a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas saneará o processo se o TCU vier a reconhecer a boa-fé do responsável, no subsequente julgamento definitivo do feito, além da inexistência de outras irregularidades nas contas; 1.7.3.3. o processo será submetido à apreciação de mérito pelo Tribunal após a conclusão do pagamento ora autorizado ou em caso interrupção no recolhimento das parcelas; e 1.7.4. determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até o pagamento da última parcela da dívida ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento.